Tribunal: TJSP
Processo: 1106300-23.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – Procuração, constante dos autos, que não possui qualquer assinatura da parte autora - Determinação, pelo juízo "a quo", dentre outros, de regularização da representação processual, por meio do comparecimento da autora em cartório, para ratificar os termos do ajuizamento da ação – Autora que, não obstante o deferimento do prazo por ela solicitado, quedou-se inerte – Instrumento de mandato, que possui caráter personalíssimo, que, na espécie, não foi validamente firmado – Vício na representação processual da autora – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Fortes indícios de litigância predatória – Inteligência de Enunciado da Corregedoria Geral de Justiça e precedentes deste E. Tribunal - Extinção, sem julgamento de mérito, é medida de rigor – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Sucumbente, deverá a autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em R$5.716,05, nos termos do art. 85, caput, §§8o e 8o-A, do NCPC – Observância das teses fixadas pelo C. STJ no Tema 1.076 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Apelo improvido".